Tribunal: TJDFT
Processo: 0751434-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0751434-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA PACIENTE: JOSE AUGUSTO NUNES DAMASCENO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ AUGUSTO NUNES DAMASCENO, preso em 29/08/2022, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que convolou a prisão em flagrante em preventiva. O Impetrante sustenta que o paciente está preso já por 430 dias, havendo excesso na prisão, não se justificando a manutenção da prisão sob o fundamento de que está próximo de proferir sentença. Destaca que a reabertura da instrução não foi provocada por si, não justificando que continue preso em razão disso. Aponta que a soltura do paciente não colocará em risco a ordem pública ou tornará ineficaz a aplicação da lei penal, ressaltando que não se pode presumir a periculosidade de um fato isolado e sem gravidade. Assim, requer a concessão de liminar para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar ou por outra medida cautelar diversa da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que há excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há mais de 1 (um) ano, sem que houvesse a devida formação da culpa, tornando-se a prisão em ato ilegal, bem como que não persistem os requisitos para a prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sem que haja excesso de prazo, razão pela qual é de se concluir que as decisões monocráticas que analisaram os pedidos de reconsideração/revogação de prisão estão devidamente fundamentadas, não se constituindo constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, agente de polícia Mario Batista dos Reis, que trabalha na Seção de Repressão às Drogas, destacou o processo referente à Operação Presságio, a qual culminou com a apreensão de 454 tabletes de maconha e 9 tabletes de skunk. Afirmou que, após a primeira fase da mencionada operação, foram realizadas várias diligências, pelas quais conseguiram identificar outros integrantes, afirmando que investigaram o grupo por um ano, em especial em Ceilândia. Informou que o modus operandi do grupo consiste em utilizar veículos alugados/furtados/roubados para transportarem as drogas e os utilizarem como pagamento das drogas adquiridas. Narrou todos os passos do grupo criminoso e informou que, no dia 15/08/2022, recebeu a informação de um colaborador de que o grupo se deslocava para Mato Grosso do Sul, a fim de realizar nova transação, e estava na cidade de Morrinhos/GO. Mencionou, de forma minuciosa, as diligências realizadas pelos policiais para descobrir onde os integrantes estavam e os veículos utilizados por eles, os quais estariam em comboio, afirmando que descobriu 7 pessoas. Na véspera do dia do flagrante, os policiais verificaram que foi trocada a placa de um dos veículos e que um dos carros estava agindo como batedor e o outro veículo estava transportando a carga com drogas. Continuou seu relato, dizendo que, no dia dos fatos, os veículos foram abordados em Morrinhos/GO, sendo que no veículo batedor estavam J. C. e J. A. e, no outro veículo, um Fiat Mobi, estavam V. H. e P. H., informando que, no interior deste último automóvel havia 17 porções grandes de flor de maconha, 46 porções compactas de maconha gourmet, 10 porções de maconha gourmet, 5 tabletes de haxixe marroquino, uma porção de pasta base para cocaína, 3 tabletes de haxixe marroquino, 10 porções de haxixe, 32 porções de skunk e uma seladora a vácuo. Relatou que as demais equipes conseguiram prender, no Distrito Federal, Willam Alves Ferreira, alcunhado Gordinho, que teria liderança sobre o grupo criminoso, sendo responsável pela negociação da droga. Disse que na residência dele foram encontrados R$ 9.180,00, diversos cartões, celular e o veículo VW/Gol utilizado pelo grupo. O depoimento acima está corroborado pelo do policial Cláudio César Alves de Melo Franco, pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos Autos de Apresentação e Apreensão, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Laudo de Exame em Substância, no qual estão especificados mais de cinquenta quilos de drogas e pelo Relatório Policial Final. Ademais, a denúncia foi oferecida em 24/11/2022 e dela consta que o paciente era um dos responsáveis pelo transporte do entorpecente, além de tratativas para a aquisição e recebimento da droga. Note-se: I – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO Em data que não se pode ao certo precisar, mas que remonta, pelo menos, a agosto de 2021, até o desencadeamento da operação, em 29 de agosto de 2022, os denunciados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, de forma livre, voluntária e consciente, associaram-se para a prática reiterada dos crimes previstos no art. 33, caput, da LAT, notadamente a aquisição de drogas, em especial maconha, no Mato Grosso do Sul, bem como transporte para o Distrito Federal, depósito, guarda e venda do entorpecente adquirido. Infere-se do caderno investigativo que agentes de polícia, há aproximadamente um ano, investigavam a mercancia ilícita de drogas levada a efeito pelos denunciados. Os elementos colacionados mostram que os denunciados se estruturaram de forma estável e permanente, para praticar o tráfico de entorpecentes no Distrito Federal. Para tanto, os denunciados adquiriam droga no Mato Grosso do Sul e, após o transporte para o Distrito Federal, revendiam os entorpecentes, principalmente, a substância conhecida como maconha e skunk. Os denunciados se utilizavam de veículos alugados/roubados/furtados para transportarem droga trazida do Estado do Mato Grosso do Sul, e até mesmo como parte do pagamento pelo entorpecente. WILLIAM era o responsável pela negociação da droga. VITOR HUGO, PEDRO HENRIQUE, CHARLES e JOSÉ AUGUSTO eram responsáveis pelo transporte do entorpecente, além das tratativas para a aquisição e recebimento da droga. SUZANA e JÉSSICA também participavam da aquisição e recebimento da droga, e armazenavam entorpecente em sua residência, além de promover sua venda. II – DO CRIME DE TRÁFICO PRATICADO PELOS DENUNCIADOS Entre os dias 15 e 27 de agosto de 2021, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, adquiriram entorpecente, e, nos dias 28 e 29 de agosto de 2022, na Rodovia GO 147, Morrinhos/GO, todos os denunciados, agindo em unidade de desígnios, providenciaram o transporte, de Ponta Porã/MS para Brasília, no veículo FIAT/Mobi, cor branca, Placas PAW2423, para fins de difusão ilícita, de 17 (dezessete) porções de maconha, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 6850,00 g (seis mil oitocentos e cinquenta gramas), 46 (quarenta e seis) porções de maconha, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 21050,00 g (vinte e um mil e cinquenta gramas), 10 (dez) porções de maconha, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 1450,00 g (mil quatrocentos e cinquenta gramas), 05 (cinco) porções de haxixe/maconha, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 850,00 g (oitocentos e cinquenta gramas), 01 (uma) porção de crack, na forma de pedra, acondicionada em fita adesiva e plástico, com massa líquida de 998,00 g (novecentos e noventa e oito gramas), 03 (três) porções de haxixe/maconha, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 2447,00 g (dois mil quatrocentos e quarenta e sete gramas), 10 (dez) porções de haxixe/maconha, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 4950,00 g (quatro mil novecentos e cinquenta gramas) e 32 (trinta e duas) porções de maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, com massa líquida de 15100,00 g (quinze mil e cem gramas). Também foram apreendidos, no interior do veículo, uma porção de MDMA, com massa líquida de 0,45g (quarenta e cinco centigramas) e uma porção de cocaína, com massa líquida d 4,70g (quatro gramas e setenta centigramas). (...) Também no dia 27/08/2022, com o intuito de ludibriar os policiais, o veículo VW/Gol placas SGN4F13 deixou a cidade de Ponta Porã sendo que este veículo transitou pelo trajeto comumente utilizado, qual seja, por rodovias. Neste veículo estavam os denunciados WILLIAM ALVES, vulgo COFRINHO ou GORDINHO, JESSICA e SUZANA, e outras duas pessoas que não foram qualificadas. No dia 29 de agosto de 2022, por volta das 7h15, os veículos GM Ágile e FIAT Mobi foram abordados no município de Morrinhos/GO. No veículo GM Ágile, utilizado como batedor, estavam CHARLES JORDAM e JOSÉ AUGUSTO. No veículo FIAT Mobi estavam VITOR HUGO e PEDRO HENRIQUE. Dentro deste veículo foram localizados 17 (dezessete) porções grandes, em embalagens plásticas, de maconha; 46 (quarenta e seis) porções compactas, em embalagens plásticas com etiqueta “GOLD”, de maconha “gourmet”; 10 (dez) porções, embaladas a vácuo, de maconha “gourmet”; 05 (cinco) tabletes de “haxixe marroquino”; 01 (um) tijolo, embalado em plástico da cor verde e fita adesiva, aparentando ser pasta base para cocaína; 03 (três) tabletes, embalados em plástico filme da cor esverdeada, de “haxixe marroquino”; 10 (dez) porções, embaladas em plástico filme, em formatos arredondados, de substância esverdeada, de “haxixe”; 32 (trinta e dois) porções, em formato de tijolos, embalados em papel alumínio e fita adesiva, de substância esverdeada, aparentando ser “Skunk”; 01 (uma) máquina seladora utilizada para embalar a droga. Ato contínuo, outra equipe de agentes, já no Distrito Federal, abordou WILLIAM ALVES FERREIRA, vulgo GORDINHO ou COFRINHO, líder do grupo criminoso. WILLIAM era o responsável pela negociação da droga. Em sua residência foi localizada a quantia de R$ 9.180,00 (nove mil cento e oitenta reais), diversos cartões, aparelho celular e o veículo VW GOL utilizado pelo grupo criminoso. No momento da prisão, ele estava fora da residência e negou a propriedade do veículo VW/Gol. O proprietário do lava-jato que estava limpando o veículo, contudo, confirmou que o veículo era de WILLIAM.” Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Quanto à necessidade de prisão, transcrevo os fundamentos da decisão que converteu o flagrante em preventiva (ID 54124265 – p. 110): “2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os autuados sejam, em tese, os autores das condutas imputadas. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Os crimes cometidos foram concretamente graves. Trata-se de suposto delito de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, com a incidência da majorante referente à caracterização do tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal. Em suma, nos autos há informação no sentido de que, após a deflagração OPERAÇÃO PRESSÁGIO, a investigação prosseguiu para a identificação de outros indivíduos responsáveis pelo transporte e preparação para o comércio de entorpecentes no Distrito Federal. Narra a autoridade policial que o modo de agir do grupo consiste em utilizar veículos alugados ou de procedência ilícita para transporte de drogas ou até como parte do pagamento pelo entorpecente. Após informações sobre possível negociação envolvendo o estado do Mato Grosso do Sul, os autuados Charles, Jéssica, Suzana e Tiago foram encontrados em um hotel na cidade de Morrinhos. Também foram visualizadas diversas condutas, envolvendo todos os autuados, destinadas à difusão dos entorpecentes mencionados nos autos. O grupo demonstra uma certa especialidade, cada membro tem uma função definida, e o modo de agir indica que o ato não é isolado na vida dos autuados. Há até uma troca na placa de um dos veículos na estrada e um veículo utilizado como “batedor”. Caso colocados em liberdade, certamente irão se envolver em situações semelhantes. Ressalte-se que as filmagens anexadas aos autos demonstram que há participação de todos os autuados em toda a dinâmica envolvendo o transporte do entorpecente. Ademais, a quantidade apreendida é muito grande. Supera, e muito, a usualmente encontrada para o tipo de delito. Foram apreendidas diversas qualidades de entorpecentes, de alto valor comercial, como “Maconha Gourmet”, Skank, haxixe marroquino. São mais de 20 quilos de drogas variadas. Tenho, portanto, que está presente a gravidade concreta do delito, a extrapolar o inerente ao tipo penal. Como destaca Guilherme Nucci , se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. 1 No Supremo Tribunal Federal , também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. 2 Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O autuado Victor Hugo ostenta passagens pela polícia, sendo absolvido das acusações. Responde a feito envolvendo violência doméstica. O autuado William é reincidente. O autuado José Augusto é reincidente e está em cumprimento de pena (regime aberto). A autuada Jessica é primária. A autuada Suzana é primária. Ostenta passagem por lesão corporal. O autuado Pedro Henrique é primário. O autuado Charles é reincidente. Ostenta condenações com trânsito em julgado por receptação e roubo. Terminou de cumprir pena recentemente. Embora as autuadas Jéssica e Suzana sejam primárias, são apontadas como integrantes do núcleo financeiro. Na residência das duas foram encontradas 04 (quatro) balanças de precisão, papel filme, R$ 957,00, possíveis identidades falsas, um tablete de maconha e anotações da contabilidade financeira do grupo, com citação ao autuado Willians. A residência utilizada por Jéssica é apontada como ponto de venda de drogas. Saliento que o simples fato da primariedade não enseja, de forma automática, o deferimento da liberdade provisória, principalmente se considerando a reiteração da atividade criminosa pelas autuadas. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). Quanto à alegação de serem as autuadas indispensáveis para a manutenção de filhos menores, embora não haja a comprovação, no momento, saliento que a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Na situação descrita nos autos, as autuadas foram surpreendidas como membros de organizado grupo destinado ao tráfico interestadual de substância entorpecente. Há relatos no sentido de que a autuada Jéssica pratica o comércio de entorpecentes dentro da própria residência. Por razões óbvias, é ineficaz o deferimento da prisão domiciliar. Além disso, os elementos de convicção colhidos indicam que o fato de serem genitoras ou genitores de crianças menores de 12 anos não foi um obstáculo para coibir a prática criminosa, inclusive, com realização da traficância dentro da própria casa. Saliento que as autuadas passaram cerca de duas semanas fora do Distrito Federal, ocasião em que não foram indispensáveis para os cuidados com os filhos. 3. Dispositivo Assim, acolho a representação da autoridade policial e o parecer do Ministério Público, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CHARLLES JOURDAN DE AMORIM DOS SANTOS; DATA DE NASCIMENTO: 29/09/1990; PAI: REGINALDO SOUSA DOS SANTOS; MÃE: JOSINA BARBOSA DE AMORIM; JESSICA SOUSA CORREIA; DATA DE NASCIMENTO: 13/10/1993; PAI: WILLIAN DA PAIXAO CORREIA; MÃE: SALETE SOUSA CORREIA; JOSE AUGUSTO NUNES DAMASCENO; DATA DE NASCIMENTO: 18/09/1993; PAI: RAIMUNDO NONATO DAMASCENO; MÃE: MARIA MARGARIDA NUNES DAMASCENO; PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS; DATA DE NASCIMENTO: 25/04/2000; MÃE: KEILA ALVES DOS SANTOS;SUZANA BEATRIZ VIEIRA NERES; DATA DE NASCIMENTO: 20/11/1997; PAI: PAULO FRANCISCO ANDRADE FERNANDES NERES; MÃE: FLÁVIA VIEIRA BARBOZA; VITOR HUGO LIMA ANANIAS;DATA DE NASCIMENTO: 02/12/1995; PAI: SIDNEI ANANIAS; MÃE: CARMELITA ALVES LIMA E WILLIAM ALVES FERREIRA; DATA DE NASCIMENTO: 28/04/1986; PAI: OSVALMIR ALVES FERREIRA; MÃE: MARIÂNGELA SOARES DE MATOS FERREIRA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ocorreu em 31/08/2022 e em pelo menos duas oportunidades a necessidade da prisão do paciente foi reanalisada. A primeira em 13/12/2022 (ID 54124267) em que se consignou: “Registre-se ainda que, em observância a revisão determinada pelo parágrafo único do artigo 316 do CPP, entendo que permanecem presentes os motivos que levaram ao decreto da detenção preventiva de JOSÉ AUGUSTO NUNES DAMASCENO, SUZANA BEATRIZ VIEIRA NERES, VITOR HUGO LIMA ANANIAS E WILLIAM ALVES FERREIRA, vez que não há qualquer fato novo a afastar a materialidade verificada nos autos e os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico colhidos pelas provas até este momento produzidas.” A segunda em 08/09/2023 na qual restou firmado que (ID 54057774): “(...) Em relação à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a questão já foi adequadamente analisada no bojo da decisão que decretou a prisão preventiva. Não visualizo rigorosamente nenhum elemento apto a conduzir a revogação da prisão. Vale ressaltar que o Requerente, além de reincidente específico do crime de tráfico, está sendo investigado por envolvimento em organização criminosa que transportava grandes quantidades de drogas, circunstância que, por si só, causa grande preocupação pelo grau de envolvimento que o Indiciado teria com o tráfico. Ademais, a quantidade de droga pode ser tido como mais um fator indicativo de periculosidade (STF/HC 76543 / SC; HC 72730 / SP; RE 107597 / PR; HC 73878 / SP; HC 67750 / SP). Relativamente ao consignado acerca do princípio da presunção da inocência, atente-se a Defesa que, no ordenamento jurídico brasileiro, a existência do princípio do “in dubio pro reo” não obstaculiza a possibilidade de prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais da prisão. Desse modo, encontrando-se o feito próximo do julgamento, tenho como necessária a manutenção da prisão do Requerente até a prolação da sentença, momento adequado para se efetivar qualquer juízo quanto a sua conduta.” Esses são elementos que importam para a apreciação do excesso de prazo e dos fundamentos da prisão. Conquanto tenha transcorrido mais de 1 (um) ano da prisão, não se verifica qualquer desídia da magistrada na origem, que no prazo referido, conduziu o processo apreciando diversos pedidos das partes de reconsideração e revogação da prisão, além de promover o impulso oficial no feito que possui complexidade, pois são 10 acusados e diversos crimes imputados. Ademais o feito retrata crime de grande gravidade, pois foram apreendidos mais de 50 quilos de entorpecentes variados conforme se verifica das transcrições acima. De outro turno, observo que mesmo o feito tendo complexidade, diante da existência de vários réus, várias testemunhas e laudos periciais, o processo já poderia ter sido sentenciado, se não fossem os atos reiterados das defesas dos acusados de promover pedidos de revogação da prisão, muitos sem fundamento para tanto. Como se bem sabe, o processo para apuração do crime de tráfico, com dez réus, exige diversas diligências, dentre elas a elaboração de laudos periciais. Ademais, nota-se que no presente caso a Audiência de Instrução e Julgamento já foi finalizada e as partes apresentaram alegações finais, restando, conforme inteligência da Súmula 52 do STJ, superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Aliás, ainda que assim não fosse, não se verifica qualquer desídia da Autoridade Coatora que, ao revés, mostra-se diligência para alcançar a sentença terminativa. Assim, observa-se que os fundamentos das repetidas decisões sobre pedidos de revogação e de análise de ausência de constrangimento ilegal mantém-se íntegros, não existindo qualquer excesso de prazo praticado pelo diligente Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes. Note-se que recentemente o feito teve manifestação em que a necessidade da prisão foi reafirmada (ID 54124274 – p. 351): “(...) Para que o feito possa ser devidamente sentenciado, em atenção ao contraditório, tendo em vista que tais alegações e documentos foram apresentados por ocasião das alegações finais, remetam-se os autos ao Ministério Público para, querendo, manifestação em relação ao acostado aos autos e/ou as preliminares suscitadas pelas Defesas dos acusados Pedro, Victor e Jéssica. Sem prejuízo, proceda-se pesquisa junto ao RENAJUD quanto a propriedade do veículo apreendido. Ainda, oficie-se com urgência a Autoridade Policial para digitalizar o conteúdo do caderno apreendido e acostar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, dê-se vista às Partes. No mais, tendo em vista a gravidade dos fatos apurados nos autos, em especial por se tratar de traficância supostamente praticada por associação voltada para tais fins ilícitas, com apreensão de volume expressivo de drogas, permanecem presentes os requisitos da prisão cautelar dos Acusados, vez que as circunstâncias do fato, somadas a reincidência dos réus Tiago, Charlles, Marcos, José Augusto e William apontam para reiteração criminosa e indicam a periculosidade de ambos a demandar a custódia preventiva em garantia da ordem pública. Ademais, mantém-se, ainda, os elementos que retratariam a materialidade e os indícios de autoria trazidos aos autos. Desse modo, mantenho, por ora, a prisão preventiva dos Réus, sem prejuízo de nova avaliação por ocasião da sentença.” N.g. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Nesse sentido, não se perde de vista que o paciente foi preso pelo tráfico de mais de 50 quilos de entorpecentes variados (maconha, haxixe, cocaína, crack e MDMA) e por associação para o tráfico, sendo apontado pelo transporte do entorpecente, além de tratativas para a aquisição e recebimento da droga Ademais, o paciente é reincidente, ostentando consideráveis apontamentos (ID 54055256) por diversos outros crimes como tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Importante registrar, também, que quando do cometimento do presente crime ainda estava em cumprimento de pena de crime anterior, o que demonstra que não encontra freios para sua persistência na senda delitiva, o que traz notório risco para a ordem pública. Anote-se que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ainda no tocante ao excesso de prazo, não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144. Destarte o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei. Desse modo, no caso, não restou demonstrada desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado. De outro lado, ressalta-se que a reiteração de pedidos de reconsideração e revogação da prisão e habeas corpus acabou ensejando maior duração do feito, o que se deu exclusivamente por ações das defesas, não podendo, diante disso, justificar excesso de prazo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que afasta, por consequência, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, dispensando informações, uma vez que já foi juntada cópia integral dos autos. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023 15:53:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator